Tribunal: TJDFT
Processo: 0701836-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NÃO ADMISSÃO DO WRIT EM RELAÇÃO À PESSOA JURÍDICA ARGUIDA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. REJEITADA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. OBSERVÂNCIA DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO OU EM FACE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. MÉRITO DA AÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. PRELIMINAR REJEITADA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA
1. Rejeita-se a preliminar suscitada pela d. Procuradoria de Justiça, porquanto a jurisprudência admite a impetração de habeas corpus em favor de pessoa jurídica, desde que também figure como paciente pessoa física, nas hipóteses em que se apura a prática de crime ambiental.
2. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, reclamando do impetrante a prova inequívoca da inocência do acusado, da atipicidade da conduta ou da extinção da punibilidade, o que não se percebe na hipótese.
3. Inviável o trancamento da ação penal com base na alegação de atipicidade da conduta em virtude da ausência de dolo ou em face da aplicação do princípio da insignificância quando os argumentos deduzidos se confundem com o mérito da ação penal e demandam análise probatória mais aprofundada, o que não se mostra possível na via estreita do habeas corpus.
4. Ordem admitida e denegada.